Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739880-83.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE GUALBERTO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PEDRO HENRIQUE GUALBERTO DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, réu em ação penal que figura como acusado por suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa, descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal. Sustenta, em síntese, “ausência de fundamentação para a manutenção da prisão do Paciente, mesmo após depoimentos em juízo que trouxeram fatos novos”. Alega que a prova produzida em juízo, a primeira fase do procedimento, incutiria fundada dúvida sobre a versão da vítima. Acrescenta tratar-se de paciente primário, com residência fixa, pai de 2 filhos menores, com ocupação lícita (marceneiro), não havendo qualquer indício que demonstre que, caso seja posto em liberdade, virá a cometer qualquer conduta delitiva, tendo em vista que se trata de fato isolado, e não demonstrar que irá prejudicar a conveniência da instrução criminal ou a ordem pública. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de homicídio qualificado tentado, além de hediondo, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria foram confirmados na decisão de recebimento da denúncia e mais recentemente, em 13/09/2023, em sentença de pronúncia pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II ambos do Código Pena. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade latente do acusado, evidenciada diante da gravidade concreta da infração. O fato novo ocorrido, diferente do alegado, é justamente a prolação recente de sentença de pronúncia, em 13/09/2023, o que reforça a necessidade da medida cautelar extrema. Nesse sentido, precedente do Tribunal: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A superveniência da sentença de pronúncia constitui fato novo que reforça a necessidade da medida cautelar extrema, na medida em que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação de sua prisão preventiva. 2. Se o paciente respondeu ao processo preso com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, não há constrangimento ilegal na sua manutenção. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1228475, 07279129520198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR